Tribunal: STF
Processo: HC 243055
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo para formação da culpa. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Edimilson da Silva Viana contra decisão monocrática do Relator do HC 912.325/TO do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 3).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (evento 2, fls. 69-71).



    No presente writ, a Defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Assevera excesso de prazo para formação da culpa. Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3):



    “(...)



    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.



    Em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.



    Consta do acórdão recorrido que "os fatos ocorreram em 17/02/2004, a prisão foi cumprida em 17/10/2023, a denúncia foi oferecida no dia 03/10/2023, e recebida na data de 10/10/2023, não havendo que se falar em excesso de prazo. Importante ainda ressaltar que o paciente permaneceu foragido do distrito da culpa por 19 (dezenove) anos, o que confere maior necessidade na manutenção da prisão, em consonância com a aplicação da lei penal (e-STJ fl. 66).



    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator “Em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. Consta do acórdão recorrido que "os fatos ocorreram em 17/02/2004, a prisão foi cumprida em 17/10/2023, a denúncia foi oferecida no dia 03/10/2023, e recebida na data de 10/10/2023, não havendo que se falar em excesso de prazo. Importante ainda ressaltar que o paciente permaneceu foragido do distrito da culpa por 19 (dezenove) anos, o que confere maior necessidade na manutenção da prisão, em consonância com a aplicação da lei penal”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator